Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-70.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-70.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOVITA POCOS ARTESIANOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES, ITALO SILVA SAMPAIO, HELIO JOSE LEAL LIMA, ANA CLARA NOGUEIRA LIMA

APELADO: ISAC SANTOS JOAQUIM BOAVENTURA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Direito processual civil. Embargos de terceiro. Alegação de omissão. Honorários advocatícios sucumbenciais. Pretensão de fixação por equidade. Impossibilidade. Valor da causa correspondente ao bem constrito. Preclusão da impugnação ao valor da causa. Percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa. Vedação expressa à apreciação equitativa. Art. 85, §§ 2º e 6º-A, do CPC. Tema 1076 do STJ. Precedente vinculante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8000400-70.2022.8.05.0201
EDCiv

em que figuram como embargante,
GEOVITA POCOS ARTESIANOS LTDA
;
e embargada,
ISAC SANTOS JOAQUIM BOAVENTURA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA